Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. QUALIDADE DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE DE AUMENTO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as declarações extrajudiciais do usuário, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. A não oitiva do usuário em Juízo não desnatura a veracidade dos depoimentos ofertados pelos agentes públicos, especialmente porque uníssonos e não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. Correta a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando se verifica a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína.
5. Correta a quantidade aumentada na primeira fase da dosimetria da pena, pois proporcional, razoável e circunscrita à discricionariedade do Sentenciante.
6. Recurso conhecido e improvido.